Tribunal: TJMT
Processo: 0000229-87.2009.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000229-87.2009.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMIR DE BORBA - CPF: 029.184.611-48 (APELANTE), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELI BASTOS DA SILVA (VÍTIMA), Valdevina Rodrigues da Silva (ASSISTENTE), VALTER SILVA DE LIMA - CPF: 483.627.191-68 (ASSISTENTE), Débora Simone Daorim Testa (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – VEREDITO CONDENATÓRIO – ARTIGO 121, § 2º, I (MOTIVO TORPE) E III (ASFIXIA) DO CP – PENA DE 16 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

DOSIMETRIA – PENA-BASE– DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE TENRA IDADE– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS–FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR – PRECEDENTES DO STJ

[HC N. 832.420, HC N. 598.134, ARESP N. 2.239.473] – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade, por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por ADEMIR DE BORBA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da ação penal nº 0000229-87.2009.8.11.0025, condenou o recorrente a pena de
16 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2º, I e IV do Código Penal.

(Sentença- Id.174828863)

Irresignado, o apelante pede a reforma da dosimetria, a fim de afastar a majoração, na primeira fase, da vetorial das consequências do crime, pela vítima ter deixado órfã uma filha criança, ante a ausência de comprovação de filiação que, sob sua ótica,

deve ser provada por meio de documento idôneo. (Id.174828868)

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da apelação. (Id. 174828885)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação, na ementa assim sintetizada: (Id. 177050218)

“[...]Examinando cuidadosamente os autos, observa-se que o nobre Promotor de Justiça analisou adequadamente e de maneira eficaz os fatos e as provas produzidas nos autos, sendo desnecessário e improdutivo que se proceda nova avaliação das provas coligidas aos autos, demonstrando que a r. sentença de fato não merece reparo. A defesa recorre da exasperação da pena, pela análise negativa da circunstância judicial prevista no rol do art.59, do CP, sendo ela a consequência da infração, visto que a vítima possuía filha, que ficou órfã. Segundo orienta Guilherme de Souza Nucci, está análise é plenamente possível. [...] Sendo assim, seria tautologia tecer maiores argumentações, vez que o Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando tornar mais eficiente a atuação da instituição nos Tribunais, publicou a Recomendação n° 57, de 05 de julho de 2017, artigo 17, §2° e §3°. Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio “per relationem”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pela douta presentante do Ministério Público da instância de piso, manifesto-me pelo improvimento do apelo, com a consequente manutenção in totum da decisão hostilizada.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e III, do CP, com as implicações e gravames da Lei n. 8.072/1990. A denúncia foi recebida em 19.03.2015 (fl. 129-132). O réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fl.147/148). Em audiência de instrução foi decretada a revelia, nos termos do art. 367 do CPP, tendo em vista ostenta a condição de foragido, oportunidade em que foram ouvidas quatro testemunhas (f. 158). Em sequência, o Ministério Público apresentou memoriais finais, pugnando pela pronúncia do acusado e a Defesa, por sua vez, pela impronúncia do réu. (f. 176). Pronunciado, foi submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, sendo condenado a uma pena de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Pois bem. O recorrente contesta a dosimetria da pena, em relação à exasperação da pena-base pelas consequências do crime, visto que a sentença justificou pela vítima do homicídio duplamente qualificado ter deixado uma filha ainda criança, o que, sob a sua ótica, não estaria provado nos autos.

Extrai-se da sentença condenatória, em síntese: (Sentença- Id.174828863-fls.01/06)

“Nota-se que a pena prevista para ao delito de homicídio é de doze a trinta anos de reclusão:

Primeira fase

CULPABILIDADE normal para o tipo penal. Embora constem registros criminais negativos, qual seja, uma condenação com trânsito em julgado em 25/03/2011, nos autos n. 0046368-95.2009.8.24.00378, o fato ocorreu em 07/10/2009, sendo, portanto, posterior a estes fatos, inaplicável para o efetivo de maus antecedentes. As consequências são ruins porque a vítima, segundo testemunhas, deixou órfã uma filha de 5 a 6 anos de idade, razão por que, e ausentes outras circunstancias negativas, fixo a pena base em 14 anos de reclusão.

SEGUNDA FASE

Ausentes causas atenuante de pena.

Reconhecida a qualificadora da asfixia, utilizo-a como agravante (art.61, II, ‘d1, do CP) e agravo a pena base em 1/6 alcançando uma pena provisória de 16 anos e 04 meses de reclusão.

Deixo de valorar a incidência do art.64, III, ‘e’ e ‘f’ do CP porque não foi objeto de requerimento ou debate.

TERCEIRA FASE:

Não há causas de aumento ou de diminuição da pena, razão por que fixo a pena Definitiva em 16 anos e 04 meses de reclusão.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado (quantum da pena) nos termos do art.33, §º, ‘a’, do CP.

Por fim, tenho que os requisitos da prisão preventiva ainda se fazem presentes, mormente pela garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (Id.86873896-fls.123-130)

Noto que após ser preso o acusado fugiu do sistema prisional do Estado de Santa Catarina, conforme certidão acostada aos autos (id.92980717), reforçando o risco concreto considerado naquela primeira decisão, razão por que mantenho a prisão pelos próprios fundamentos, acrescidos de tal fato novo, fazendo referência ‘per relationem’ àquela decisão, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. No Habeas Corpus nº.127228/SP, 2 Turma do STF, Rel. Celso de Mello, j. 01.09.2015, unanime, Dje 12.11.2015) Assim, não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.”

Com efeito, a negativação desse vetor motivada nos termos acima declinados, autoriza a elevação da pena-base, por evidenciar ultrapassar as consequências normais do delito.

Assim, quanto às
consequências do delito
, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TENRA IDADE DA FILHA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE 03 ANOS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - A Corte local, ao prover o recurso de apelação da acusação, reconheceu que o paciente chegou a descer do veículo após o acidente, momento em que poderia ter, ao menos telefonado para o Corpo de Bombeiros Militar ou para qualquer outro tipo de atendimento médico emergencial.II - A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, Código de Trânsito Brasileiro, que importou no aumento da pena na fração de 1/3, na terceira etapa da dosimetria da pena, foi aplicada a partir dos fatos e provas delimitados na moldura fática do acórdão impugnado, que aponta que o paciente deixou de prestar socorro quando era possível fazê-lo.III - É incabível a utilização do habeas corpus, ação de rito constitucional, célere e que exige prova pré-constituída para revolver o conjunto fático-probatório delimitado pela moldura fática do acórdão impugnado.
IV - O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade (03 anos), por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da pena-base. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 832.420/SC, relator MINISTRO MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 25/10/2023).(Negritou-se)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. GRANDE NÚMERO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA QUALIFICAR O DELITO OU AUMENTAR A PENA EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. ADEQUADO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VÍTIMA QUE DEIXOU ÓRFÃ FILHA DE TENRA IDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. [...] 3. [...] 4.
O fato de a prática delitiva tornar órfã a filha da vítima, de tenra idade, por extrapolar as consequências intrínsecas do crime de homicídio, é justificativa idônea para a exasperação da penabase.
Concluir que o documento utilizado para a comprovação da filiação não seria adequado ou suficiente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do writ. 5. Agravo regimental não provido."(

AgRg no HC n. 598.134/RS, de relatoria do MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 01/03/2021).(Negritou-se)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a quantidade de perfurações decorrentes de golpes de faca é elemento idôneo para justificar a avaliação desfavorável da vetorial culpabilidade. A agressividade, a atitude violenta e o egoísmo são circunstâncias que podem negativar a personalidade do agente para fins de fixação da reprimenda.
A existência de duas filhas menores, órfãs como consequência da ação delitiva, também justifica a elevação da reprimenda.
3. A pretensão era de fato inviável pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ e a defesa não obteve êxito em impugnar de forma objetiva e eficaz esse fundamento. Assim, não há indícios de constrangimento ilegal a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício.4. Agravo regimental não provido”(AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, relator MINISTRO ROGERIO SCHIETTI Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023.)(Negritou-se)

"O fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito"
(AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Rel. MIN. RIBEIRO DANTAS, DJe de 10/3/2023).

[...] 7. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de homicídio deixa filhos menores órfãos. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., DJe 15/5/2023, grifei)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIME DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADO REAJUSTE NA PENA BASILAR – INSUBSISTÊNCIA – NEGATIVAÇÃO IDONEAMENTE CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PECULIARIDADES FÁTICAS RECOMENDANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.1.
Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar os vetores das circunstâncias e consequências do crime quando restou demonstrado nos autos a frieza na conduta do réu, bem assim há comprovação de que o ofendido deixou
filhos

órfãos
; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação dos vetores judiciais. 2. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0008598-37.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

“[...] Impõe-se manter a negativação da vetorial das consequências do crime, quando a vítima além de deixar dois filhos menores órfãos, os priva de seu apoio financeiro, eis, que provedora da família, que após sua morte, passa por dificuldades financeiras. Mostrando-se, ainda, proporcional e razoável o quantum usado para a exasperação da pena-base, que, embora esteja adstrito à discricionariedade relativa do julgador, segue entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“O c. STJ consolidou entendimento de ser “válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de
homicídio
deixa
filhos
menores
órfãos
” (AgRg no REsp 1695310/PA; HC nº 290996/RS; AgRg no REsp n. 1.961.398/PR).
A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ).Recurso desprovido.
(N.U 1000401-52.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – REVISÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DELITO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO E COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS E ORFANDADE DOS
FILHOS
DA VÍTIMA – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL – PRECEDENTES STJ – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PRETENDIDO O AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE PORTE – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO UTILIZADO QUE SE REFERE A CRIME JÁ PUNIDO NOS AUTOS – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DEVIDO O RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (REsp 1582632/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017). Hipótese em que a pena-base do crime de
homicídio
qualificado foi estabelecida acima do mínimo legal ante a maior reprovabilidade da conduta, pois o paciente praticou o delito em local público e com grande fluxo de pessoas, entendimento que se amolda à jurisprudência deste Tribunal Superior” (HC n. 425.151/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “é válida a valoração negativa das consequências do delito quando a vítima de
homicídio
deixa
filhos
menores
órfãos
. Precedentes” (AgRg no REsp n. 2.045.528/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023).
Nos casos de competência do Tribunal do Júri, para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.
A aplicação da redução de pena prevista no § 1º, do art. 121, do Código Penal, pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço) e a escolha do quantum de diminuição deve se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima, devendo a decisão ser fundamentada, sob pena de ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, mormente quando for fixar um coeficiente diferente do máximo.
A valoração do vetor das circunstâncias do delito de porte ilegal de arma de fogo deve ser extirpada, porquanto o argumento utilizado se refere a crime já punido nos autos, não devendo o mesmo argumento ser utilizado na condenação do delito conexo e na majoração da pena-base como circunstâncias do delito.
É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada.
(N.U 0001073-70.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024)

Com relação a alegada ausência de provas, tenho que não prospera, pois, ao contrário do que alega o apelante, a vítima [Joseli]
era genitora uma filha menor de idade
quando do cometimento do crime pelo recorrente, conforme se depreende da
certidão de óbito – livro nº.C-006, Folhas Nº.142v, Termo 04062, encartada no Id. 174828797-fls.24
.

Outrossim, em plenário, a testemunha Valdevina Rodrigues da Silva, (mãe da vítima) ratificou a existência da filha desta (
Joseli Bastos da Silva
), oportunidade que, quando questionada pelo Promotor de Justiça como era o relacionamento da vítima com o recorrente, ela respondeu (ID 105507795):

“...eu tenho conhecimento pela criança, entendeu, a criança, na época,
tinha 6 anos... a filha dela
... [Promotor de Justiça: a sua neta? Testemunha gesticula com a cabeça que sim]... mas me contava muito dos... das turbulências que tinha, né... então é através dela que eu sabia... [...] era uma menina feliz, gostava de viver,
amava a filha.
.. [...]”(Negritou-se)

Dessa forma, correta a decisão proferida ao valorar negativamente as consequências do delito, pois a orfandade, consoante bem delineado na sentença condenatória, constitui vetorial que desborda do próprio tipo penal.

Acerca da
fração de aumento que foi aplicada, em 1/6 [um sexto]
, o Superior Tribunal de Justiça [STJ]:

“[...]Na ausência de previsão legal, a exasperação da
pena
-base na fração de 1/6 para cada
circunstância

judicial
valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (AgRg no HC 689.066/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) (N.U 1001563-43.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Assim, não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ADEMIR DE BORBA
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025